Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702578-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Vindo conclusos os autos do presente agravo de instrumento para julgamento de mérito, fez-se a juntada de ofício por meio do qual o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF (Id 56459832) encaminhou, “para adoção das providências pertinentes nos autos do Processo referência”, Nota Técnica emitida pelo Natjus e apresentada no processo de origem (Id 56459833). Nada há a prover, contudo, quanto à nota técnica emitida pelo Natjus e trazida aos autos deste procedimento recursal por iniciativa do juízo de origem. Assim afirmo porque o documento elaborado por técnicos do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário deve primeiro ser analisado pelo juízo a quo, sob pena de inaceitável supressão de instância. Ora, o mencionado escrito, embora corretamente juntado aos autos de origem para consideração do julgador monocrático, uma vez que produzido no curso da demanda que se processa em primeira instância, foi injustificadamente encaminhado a esta instância recursal. Manifestamente infundada a remessa do modo como feita porque não cuidou o magistrado a quo de proceder a anterior análise do substrato probatório ali consubstanciado no exame do interesse sobre o qual controvertem as partes. De fato, a decisão agravada não considera a Nota Técnica emitida pelo Natjus. Disso decorre que, ao invés de encaminhá-la a este Colegiado Recursal deveria (e deve) o magistrado de primeira instância antes examiná-la, sob pena de estar, ele próprio, dando margem ao surgimento de circunstâncias que ensejam inaceitável violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, não tem cabimento estabelecer em sede recursal o necessário contraditório, isso porque é de competência do juízo de primeira instância permitir às partes o exercício do direito processual de se manifestarem quando ao elemento probatório produzido, no processo de origem, por setor técnico deste e. TJDFT. Compete ainda ao juízo a quo, após manifestação dos litigantes, primeiro analisá-las em face do documento trazido a seu conhecimento. Sem que haja a devida observância desse procedimento, o qual atende ao postulado do devido processo legal, caracterizada estará grave mácula a ensejar nulidade por violação ao princípio do juízo natural da causa. Não só. Vale frisar que o agravo de instrumento se processa em juízo de revisão em que inviável dilação probatória. Recordo, ainda, que toda a atividade probatória deve ocorrer no processo de conhecimento que corre no juízo de origem, sendo esse o motivo pelo qual consignou o magistrado a quo, na decisão agravada, ser possível que viesse a proferir nova deliberação sobre a tutela provisória, caso a probabilidade do direito naquela instância restasse evidenciada. Enfim, nada havendo a prover quanto ao documento encaminhado aos autos deste recurso pelo juízo a quo, aguarde-se o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem do teor do despacho ora proferido e de que a decisão liminar proferida por esta Relatoria não concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o que nenhum provimento de segunda instância há que possa autorizar o sobrestamento do processo de referência até que ocorra o definitivo julgamento destr recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora